Tribunal: TJDFT
Processo: 0731539-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731539-34.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR FRIGO AGRAVADO: CONDOMINIO ABSOLUTO RESIDENCIAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDEMIR FRIGO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada por CONDOMÍNIO ABSOLUTO RESIDENCIAL: “No particular, importante assinalar que a demanda está em segunda fase de processamento da ação de exigir contas, conforme decisão id. 52514919, de 18.12.2019. Passado lapso suficiente, a prova técnica restou exaurida. A irresignação do réu já foi objeto de análise e deferimento, id. 130390510, 142920468, 161690032. Prestados os esclarecimentos, cuja irresignação ofertada fora devidamente subscrita pelo perito, HOMOLO o laudo id.162238953, com seus esclarecimentos e complementaridade de id. 187602606, além das manifestações do perito de id. 194104190 e 200684094. Liberem-se ao perito os seus honorários de R$ 1.400,00, id. 179942506 e 184301482. Após, preclusa a presente, encaminhe-se para julgamento.” O Agravante sustenta que “a decisão ID 161690032 determinou, considerando a necessidade de complementação da documentação necessária para concluir a perícia, a expedição de intimação por Oficial de Justiça, que deveria ser acompanhado pelo ‘Expert’, para que a JR OFFICE fornecesse, no prazo de 15 dias, todos os documentos requeridos pelo perito Sr. Adriano Rafael, a fim de possibilitar a conclusão da perícia”. Salienta que a decisão agravada “homologou o laudo pericial SEM AS PROVAS SALUTARES DA JR OFFICE, estando documentado na perícia ‘despesas não identificadas’ e que foram imputados os valores ao agravante, sendo esta em que se encontra a situação dos autos”. Conclui que, “restando o laudo deficiente e inclusivo, a decisão agravada, ao homologá-lo ID 162238953, cerceou a defesa do agravante, bem como, vilipendiou o devido processo legal, a ampla defesa e vedou o acesso ao Poder Judiciário do agravante”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a continuidade da perícia, determinando ao i. Perito diligência presencial junto à JR OFFICE, para que entregue os relatórios contábeis que se encontram em seu sistema até fevereiro/2014”. Preparo recolhido (IDs 62292974 e 62292975). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão que homologa o laudo pericial, se eventualmente resultar em algum prejuízo processual efetivo, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1.A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (0717419-54.2022.8.07.0000, 4a T., Des. Rel.: Arnoldo Camanho, DJe: 30/5/2023)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator